Tribunal: TJMT
Processo: 0004262-90.2015.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004262-90.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARILDO ALVES AMORIM - CPF: 881.253.601-82 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDO DIAS AZEVEDO - CPF: 867.677.711-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [
ARTIGO 302,
CAPUT
DA LEI N.º 9.503/97]
– PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVA DA
INOBSERVÂNCIA DE UM DEVER OBJETIVO DE CUIDADO
[NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA] OU PELO RECONHECIMENTO DA
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL
–
INVIABILIDADE

– ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE

TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA – CONDUTOR QUE INGRESSOU EM PISTA PREFERENCIAL SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS VINDO A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLETA E CAUSANDO A MORTE DO PILOTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA -
REDUÇÃO DO TEMPO DA SANÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE ANTE A INEXI
STÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE –
APELO DESPROVIDO
.

- Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima;

-
C
onforme estabelece o artigo 293 do CTB, a
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de
2 (dois) meses a 5 (cinco) anos e, nos termos dos precedentes dos Tribunais Superiores, n
a sua gradação deve o magistrado levar em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, guardando-se simetria com a pena privativa de liberdade, não se evidenciando qualquer desproporcionalidade na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ARILDO ALVES AMORIM

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

ARILDO ALVES AMORIM
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da ação penal n.º 0004262-90.2015.8.11.0064 – Código 632379, na qual foi

condenado à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção
[substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem fixadas pelo MM. Juízo da Execução Penal],
no regime inicial
aberto
, além da pena acessória de
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses
, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 302,
caput
da Lei n.º 9.503/97
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões acostadas no ID 82554037, o ora apelante almeja ser
absolvido
, ante a
carência probatória que permita concluir que conduziu veículo automotor com inobservância de um dever objetivo de cuidado
[negligência, imprudência ou imperícia] e vindo, por isso, produzir resultado lesivo indesejado
ou
em razão do reconhecimento da
culpa exclusiva da vítima
, nos moldes do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, vindica a
redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o mínimo legal
, em virtude na ausência de fundamentação para a imposição de prazo maior.

Em contrarrazões ao apelo defensivo vistas no ID 82554042, o Ministério Público refuta as pretensões formuladas

para concluir pelo desprovimento do apelo, considerando a suficiência dos elementos de prova para a manutenção do édito condenatório, além do tempo da pena acessória encontrar-se dentro da razoabilidade.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opinando sob o ID 88135459 pelo
desprovimento
do apelo, seguindo, pois, a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
interposto por

ARILDO ALVES AMORIM
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória que o ora apelante, por volta das 08h30min do dia 18 de outubro de 2014, quando conduzia o veículo automotor Ford/F350, placas KAI 8530, na Avenida Rotary Internacional, Bairro São Sebastião II, próximo ao Fórum, na cidade de Rondonópolis, praticou homicídio culposo que teve como vítima
Ivanildo Dias de Azevedo
.

Conforme apurado, o motociclista
Ivanildo Dias de Azevedo
abasteceu sua motocicleta Honda CG 150, placa JZX 1753, no posto Fórum quando, ao retornar em direção à avenida, colidiu com a motocicleta na traseira do veículo Ford/F350, que estava deixando o pátio do posto de ré.

Por fim, constou que as lesões sofridas pela vítima foram suficientes para levá-la a óbito, cujo laudo pericial criminal concluiu que
ARILDO ALVES AMORIM
deixou de observar norma de segurança do CTB e ingressou inadvertidamente na via, causando a fatídica colisão.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios que, nos moldes do relatório lançado, consiste na
absolvição
subsidiada por duas causas de pedir [
carência probatória que permita concluir que conduziu veículo automotor com inobservância de um dever objetivo de cuidado

ou

reconhecimento da

culpa exclusiva da vítima]
, bem como na
redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o mínimo legal.

A
materialidade do delito
do
artigo 302,
caput
da Lei n.º 9.503/97
restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de Trânsito de ID 82554006 – págs. 9/13; Termo de Reconhecimento de Cadáver de ID 82554006 – pág. 15; Certidão de Óbito de ID 82554006 – pág. 17; Laudo de Necropsia de ID 82554006 – págs. 19/25; Laudo Pericial Criminal n.º 200.02.07.2015.0845 de ID 82554008 – págs. 14/26 ao ID 82554009 – págs. 1/10 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação à
autoria
, apesar de se extrair do relato judicial do apelante
ARILDO ALVES AMORIM

que não se considera culpado pelo acidente; no dia do fato seu veículo estava numa garagem e ao sair olhou para a via, sem visualizar ninguém, daí porque “jogou” o automóvel na pista; na sequência já escutou um barulho, concluindo que a vítima saiu “do nada” do posto de gasolina, que ficava ao lado da garagem onde estava seu veículo, tendo acrescentado que a caminhonete estava com um pino aberto na carroceria e a vítima atingiu o lado direito do automóvel, de modo que acredita que a vítima saiu do posto de gasolina em alta velocidade porque jamais “jogaria” seu veículo na pista se tivesse visualizado alguém
(ID 82554015)
; as demais provas estão divorciadas da sua versão.

A
testemunha Juliano de Oliveira Pereira
disse em juízo
(ID 82554015)
ter obtido informações do fato por meio de pessoas que estavam no posto de gasolina, resumindo a dinâmica do caso nos seguintes termos: A vítima estava saindo do posto de gasolina, quando, então, o apelante, na direção de uma caminhonete, acionou a ré no meio da avenida e acabou por atropelar
Ivanildo Dias de Azevedo
, que veio a óbito. A caminhonete tinha um parafuso na parte traseira, o qual acertou a vítima.

Corrobora o depoimento supracitado a declaração também prestada sob o crivo do contraditório, de
Ildo Ribeiro Pereira
, ao exarar que trabalhava como gerente do posto de gasolina à época e, especificamente no dia do fato abasteceu a motocicleta da vítima, a qual na sequência saiu do posto. Ao virar para atender um outro cliente escutou um barulho e ao se virar novamente para ver o que havia acontecido já visualizou a vítima caída. O apelante estava dando ré na caminhonete, ocasião em que o ofendido acabou por colidir com a traseira do respectivo veículo.
Ivanildo Dias de Azevedo
bateu o pescoço num parafuso que estava na carroceria da caminhonete, o qual atingiu sua artéria. Os dois lados traseiros da caminhonete possuíam esse parafuso que servia para trancar a carroceria que era de madeira. Por fim, externou acreditar que não dava para a vítima ter visto o apelante acionando a ré da caminhonete porque
ARILDO ALVES AMORIM
saiu de um estacionamento (ID 82554015).

Por sua vez, no laudo pericial trazido aos autos, a
expert
que o subscreveu concluiu:
“...Em face do que foi exposto, analisado e considerado, conclui a signatária que a
CAUSA DETERMINANTE do acidente em questão foi o fato do V2 Caminhão, adentrar inadvertidamente na via procedente do estacionamento, resultando na colisão com o V1 Motocicleta que trafegava na cia e na morte do ocupante do V1 Motocicleta
...”
(grifei – ID 82554009 – pág. 10).

Logo, como bem ressaltado pelo i. Magistrado de piso,
“...diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, o acusado, ao realizar a manobra com o veículo Ford/F350, para sair de um estacionamento,
sem os cuidados necessários, adentrou abruptamente na via, sem se atentar que a vítima estava transitando por ela em sua motocicleta, infringindo assim, o disposto no art. 36 do CTB, fato que resultou na interpretação da trajetória da motocicleta e consequente colisão do citado veículo ocupado pela vítima, com a lateral traseira direita do veículo conduzido pelo réu
, demonstrando assim que
o acusado agiu de forma imprudente
, pois praticou uma ação que não foi pensada, feita sem precauções. Neste norte,
resta suficientemente comprovada nos autos a culpa do réu
, notadamente quando as provas angariadas, demonstram com suficiência de dados, que
o veículo conduzido pelo acusado, ao adentrar abruptamente na via, desrespeitou a preferencial do motociclista, interceptando-lhe a trajetória
,
impedindo assim, qualquer manobra preventiva por parte da vítima que conduzia a motocicleta, resultando na colisão que ceifou a vida da vítima Ivanildo Dias Azevedo
...”
(grifei - ID 82554011 - pág. 18).

Outrossim, em matéria penal não há que se falar em concorrência de culpas, de modo que era exigível prudência, observância das regras de trânsito e das vias preferenciais, porquanto o apelante realmente não aguardou a passagem da vítima, ao revés, interceptou-lhe, dando causa à colisão e ao seu subsequente óbito.

Nesse diapasão:

“HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Age com culpa o condutor que ingressa em pista preferencial sem as cautelas necessárias e, por isso, intercepta a trajetória de motocicleta que nela trafegava regularmente, causando a morte do piloto.
RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00050795820188160017 Maringá 0005079-58.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Telmo Cherem, Data de Julgamento: 08/07/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021). Grifei.

E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Destarte, em desacordo com a pretensão da ilustrada Defesa, não há como contrariar o conjunto probatório que vem a demonstrar com toda segurança a ocorrência do evento delituoso, apto a produzir um juízo de certeza quanto à autoria do crime apurado e a responsabilidade culposa pela sua efetiva ocorrência.

Finalmente, quanto à
redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o mínimo legal
, melhor sorte não abriga a i. Defesa.

Tem-se que a pena de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme estabelece o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, possui lapso estabelecido abstratamente entre 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na

gradação da referida penalidade deve o magistrado levar em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, guardando simetria com a pena privativa de liberdade, como se confere no seguinte aresto:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO TÍPICO E AO GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO AGENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...]
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, como no caso concreto, cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB). O prazo de duração dessa suspensão varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB), devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Levando-se em consideração esses elementos, na hipótese dos autos, em que um pedestre morreu em decorrência da imprudência do paciente na direção do veículo automotor, delito de extrema gravidade, não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação por 2 anos, mesmo prazo da pena privativa de liberdade.
Aliás, essa suspensão representa de forma mais considerável a finalidade preventiva da resposta estatal, resguardando a integridade física de terceiros. Habeas corpus não conhecido”
(STJ - HC 71.366/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 10/03/2015).

No caso dos autos, não há que se falar, portanto, na sua readequação, mormente diante das peculiaridades do caso [tratar-se, o apelante, de motorista profissional
, com maior culpabilidade], de onde realmente não se extrai qualquer desproporcionalidade na
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ARILDO ALVES AMORIM
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da ação penal n.º 0004262-90.2015.8.11.0064 – Código 632379.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021